Tribunal: TCU
Processo: 007.620/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8836/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria emitidos em favor de Washington Luiz Pinheiro Gomes, Rodrigo José da Silva, Luiz Queiroz Vieira, José Marçal de Brito Pinon e Ana Paula Schramm de Oliveira (peças 3, 5, 8, 10 e 12, respectivamente); e b) destacar dos presentes autos, autuando-os em processo apartado, os demais atos constantes do processo em epígrafe, sobrestando as referidas apreciações até que o Supremo Tribunal Federal conclua os julgamentos da ADI 5.039/RO e do RE 1.162.672/SP . 1. Processo TC- Processo 007.620/2021-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Paula Schramm de Oliveira (XXX.193.605-XX); Debora Aparecida Ataide Ampessan (XXX.683.509-XX); Delio da Silva Barroso (XXX.892.057-XX); Ivan Rosa de Assis (XXX.325.111-XX); Jose Marcial de Brito Pinon (XXX.314.502-XX); Luis Queiroz Vieira (XXX.175.946-XX); Patricio Francisco Veras de Araujo (XXX.349.724-XX); Paulo Sergio dos Santos Luz (XXX.590.788-XX); Rodrigo Jose da Silva (XXX.933.819-XX); Washington Luiz Pinheiro Gomes (XXX.685.903-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Sefip que acompanhe o andamento da ADI 5.039/RO e do RE 1.162.672/SP no âmbito do STF, e tão logo tais processos transitem em julgado, promova a instrução dos atos destacados dos presentes autos e autuados em processo apartado, considerando o entendimento que vier a ser adotado pela Suprema Corte acerca do tema.